Tribunal: TJDFT
Processo: 0769524-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÉBITOS. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face sentença que extinguiu a ação por reconhecer a falta de interesse processual em relação ao DETRAN e ao Distrito Federal.
2. A recorrente alega que além da transferência de titularidade do veículo, há pedido de transferência de débitos, cabendo ao DETRAN o processamento dos pedidos. Requer o reconhecimento da competência do juizado da fazenda para processamento e julgamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva do DETRAN/DF à luz das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O DETRAN/DF não possuí, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são decorrentes de decisões judiciais (art. 497 do CPC).
5. No caso específico dos autos, depreende-se que a causa de pedir é decorrente de contrato verbal de compra/venda do veículo em que o comprador, segundo a autora, se nega a providenciar a transferência e pagamento dos débitos. Não há, pois, interesse jurídico do DETRAN.
6. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende da apresentação da documentação e do veículo para realização de vistoria. Da mesma forma, não é possível determinar a transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma do art. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
7. Dessa forma, o Juizado de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497; CTB, art. 134; Lei no 7.431/1985, art. 1o.